Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-36.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-36.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODELITA MARIA DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLAROU INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES E CONDENOU A AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 STJ. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MULTA AFASTADA.

I. Caso analisado

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, negou indenização por danos morais e aplicou multa por litigância de má-fé devido ao ajuizamento de múltiplas demandas. A parte autora requer a concessão de gratuidade da justiça, o afastamento da multa, a condenação em danos morais e a restituição em dobro dos valores.

II. Ponto discutido

As questões em discussão consistem em: a) definir se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça no âmbito recursal; b) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pelo ajuizamento de ações separadas; c) avaliar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário e o valor adequado para indenização; d) analisar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro, aplicando-se o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Fundamentação

A gratuidade da justiça deve ser concedida, pois a parte aufere renda proveniente de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, conforme o artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O ajuizamento de ações individuais para discutir contratos distintos não configura, por si só, litigância de má-fé, inexistindo comprovação de dolo processual ou abuso do direito de ação. A multa aplicada na sentença deve ser afastada.

A inobservância da forma prescrita em lei para a contratação com pessoa analfabeta (artigo 595 do Código Civil) torna o negócio jurídico nulo, configurando falha na prestação do serviço. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável geram dano moral presumido. O valor da indenização deve ser fixado em R$5.000,00, quantia proporcional e razoável ao caso concreto.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples. Conforme o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé apenas para as cobranças realizadas após 30/03/2021. Como os descontos no benefício da parte autora ocorreram entre 2017 e 2020, aplica-se o entendimento anterior, que exige a prova da má-fé, não demonstrada de forma inequívoca nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. A inobservância da forma legal na contratação de empréstimo com pessoa analfabeta gera nulidade do negócio e dano moral presumido pelos descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, com base na violação da boa-fé objetiva (Tema 929 do STJ), aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021; para cobranças anteriores, exige-se a prova da má-fé."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80, 81 e 99; Código Civil, artigos 166, inciso IV, e 595; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ, REsp 1.868.103/CE; TJBA, Apelação 8000916-34.2022.8.05.0058; TJBA, Apelação 0001423-06.2014.8.05.0158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000987-36.2021.8.05.0231, em que figuram como apelante ODELITA MARIA DA COSTA SILVA e apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.